Tribunal: TJSP
Processo: 2287750-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE TERIA EXTRAPOLADO PLEITO INICIAL RESTRITO AO AGENDAMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA. Paciente portador de Diabetes Mellitus com complicações circulatórias (CID E 10.5), cisto renal a esquerda (CID N28.1) e internação recente por fratura vertebral – T9-T10 (CID S22.0). Direito à saúde. Urgência demonstrada. Evidente que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE TERIA EXTRAPOLADO PLEITO INICIAL RESTRITO AO AGENDAMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA. Paciente portador de Diabetes Mellitus com complicações circulatórias (CID E 10.5), cisto renal a esquerda (CID N28.1) e internação recente por fratura vertebral – T9-T10 (CID S22.0). Direito à saúde. Urgência demonstrada. Evidente que o melhor tratamento a ser dispensado dependerá da realização de eventuais exames, e que deverão ser cobertos sem custos pelo ente municipal, sob pena de se tornar inócua/inútil a presente prestação jurisdicional. Decisão parcialmente reformada, tão somente para afastar a determinação de realização de "possível cirurgia não especificada". RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.